Tribunal: STF
Processo: ARE 1403531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO POR 5 ANOS ININTERRUPTOS EM CARGO DO MESMO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À CARTA DA REPUBLICA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NÃO PROVIDOS 



    O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (e-doc. 11; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, inc. III; e 37, § 5º, da Carta da República. Sustenta a ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, dado o longo interregno desde a produção do ato administrativo (e-doc. 14).



    3. No recurso interposto por George Adriano Castro e Costa, com fundamentado na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput, e 37, § 5º, todos da Constituição da República. Argui a necessária observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da moralidade, aplicáveis em âmbito administrativo, notadamente, no caso de ser reconhecida a prescrição do ato concessivo da estabilidade funcional, cujo decurso do tempo convalida o vício em debate.



    4. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    Depreende-se dos autos que a apelante, adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo, em 1993 por meio de nomeação para exercício no cargo de Assessor Adjunto.



    Ademais, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista ter ingressado nos quadros da casa de leis somente em 1993. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (e-doc. 11, p. 7-8; grifos originais).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Pretório Excelso em relação à não ocorrência da prescrição relativa a ato flagrantemente ilegítimo, produzido em contrariedade manifesta à Constituição da República. Transcrevo precedentes formados em casos fronteiriços, nos quais inadmitida a consolidação em funções públicas sem que observado o primado do concurso público ou, ao menos, as regras de transição para estabilização em cargos ocupados previamente à sobrevinda da Carta da Republica:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.”



    (MS nº 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/04/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.281.817-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). 



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     (MS nº 29.270-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10/04/2014, p. 02/06/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABELIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014) . 



    4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.369.967-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    7. Desse modo, consignado no acórdão que o recorrente somente ingressou nos quadros da ALMT no ano de 1993, não há que se falar no cumprimento dos requisitos do art. 19 do ADCT. Ademais, para concluir de forma diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, a inviabilizar, por qualquer ângulo, o reclamo interposto. 



    8. Ante o exposto, nego provimento aos agravos. Com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, deixo de arbitrar os honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator